Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO DOS RÉUS. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DOS AUTORES DE PLEITEAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ ACOLHIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.

III – PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS NA APELAÇÃO DOS RÉUS. III.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. III.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. III.3 – PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.

IV – MÉRITO. APELAÇÃO DOS RÉUS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALOR DO CONTRATO. PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES NO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

V – RECURSO ADESIVO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA CONSUMADA. DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES PELOS PROMITENTES VENDEDORES. ABORRECIMENTO QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL.

VI – APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Juízo de admissibilidade da apelação dos réus. 1.1 Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero dos apelantes na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 1.2 Preliminar suscitada de ofício. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de reconhecimento da decadência do direito dos autores de postular a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento quando a prejudicial de mérito já foi acolhida pelo pronunciamento judicial recorrido. Firmado juízo negativo de admissibilidade quanto a esse capítulo do recurso.

2. Preliminares e prejudicial de mérito suscitadas na apelação dos réus. 2.1 Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o juízo, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta. Provimento hígido. Art. 93, IX, da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.2. Nulidade da sentença por julgamento ultra petita. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos art. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a fundamentação da sentença demonstra que o juízo de origem julgou a causa dentro dos limites objetivos da lide. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. 2.3 Prescrição. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.280.825, para os casos de responsabilidade por ilícito contratual, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Mérito. Apelação dos réus. Nas promessas de compra e venda de imóvel, o valor do contrato corresponde ao preço ajustado entre as partes, por se tratar de expressão do proveito econômico a ser auferido pelos promitentes vendedores na hipótese de cumprimento integral da avença. 3.1 No caso vertente, da interpretação conjunta do contrato, notadamente da cláusula primeira, parágrafo primeiro, e da cláusula segunda, caput e parágrafos terceiro e quarto, extrai-se que o imóvel foi alienado aos promissários compradores por R$ 750.082,62, sendo esse o valor do negócio jurídico entabulado entre as partes.

4. A compensação mensal a título de fruição da coisa possui natureza de cláusula penal compensatória, ou seja, possui a mesma finalidade da cláusula que prevê a reparação das perdas e dos danos suportados pelos réus/apelantes com a rescisão do contrato. Autorizar o pagamento de ambas ensejaria dupla condenação do comprador, porquanto a retenção de 5% (cinco por cento) do valor do contrato já tem a finalidade de indenizar os promitentes/vendedores. Inviável, assim, a pretendida retenção das parcelas pagas pelos apelados, promissários compradores, a título de quitação do financiamento imobiliário, sendo devida apenas a penalidade correspondente a 5% do valor do negócio jurídico. No entanto, considerando que a sentença recorrida arbitrou a penalidade pelo inadimplemento contratual no importe de 10% do valor total do negócio jurídico, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, é de ser mantido o percentual fixado na origem.

5. A total responsabilidade dos promissários compradores pela resolução da avença faz com que os juros de mora sobre as parcelas restituíveis que tem a receber incidam a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Precedentes.

6. Recurso adesivo. A normativa inserta no art. 207 do Código Civil prevê que, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. Assim, em regra, o prazo decadencial para postular a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento não se suspende nem se interrompe. 6.1 O envio de notificação extrajudicial aos promitentes vendedores não tem o condão de interromper o prazo decadencial, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6.2 Inaplicável ao caso concreto a determinação de suspensão dos prazos decadenciais estipulada no art. 3o, § 2o, da Lei 14.010/2020, porquanto já consumada a decadência do direito dos autores quando da entrada em vigor do referido diploma legislativo.

7. Para o caso concreto, constatado o transcurso de mais de quatro anos entre a celebração da promessa de compra e venda (art. 178 do Código Civil), bem como verificada a ausência de interrupção ou suspensão do prazo decadencial, não merece reparo a sentença recorrida no ponto em que acolheu a prejudicial de mérito de decadência.

8. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido, mas o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, visto que sob proteção legal está apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. Não se enquadra nessa escala normativa o voluntarismo que não se conforma com infortúnios normais da vida moderna, os quais são previsíveis, embora não desejados. 7.1 Ausente a demonstração de situação externa vexatória decorrente da retenção de valores a maior pelos promitentes vendedores, não há que se falar em ofensa a atributos da personalidade dos recorrentes. Danos morais não configurados.

9. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.